Tribunal: TJSP
Processo: 0070666-97.2004.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Tarifa de água e esgoto – Exercícios de 1999, 2001 a 2003 – Município de Guarulhos – Prazo prescricional que se conta conforme as normas do Código Civil – Entendimento do STJ acolhido no âmbito do REsp no 1.117.903/RS – Inaplicabilidade da Súmula no 314 do STJ – Paralisação do feito, porém, por mais de 10 (dez) anos – Inércia da exequente

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Tarifa de água e esgoto – Exercícios de 1999, 2001 a 2003 – Município de Guarulhos – Prazo prescricional que se conta conforme as normas do Código Civil – Entendimento do STJ acolhido no âmbito do REsp no 1.117.903/RS – Inaplicabilidade da Súmula no 314 do STJ – Paralisação do feito, porém, por mais de 10 (dez) anos – Inércia da exequente configurada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000162043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0070666-97.2004.8.26.0224, da
Comarca de Guarulhos, em que é apelante SERVIÇO
AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GUARULHOS - SAAE, é
apelado FLAVIO CAVALCANTI DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0070666-97.2004.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 37250 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 0070666-97.2004.8.26.0224
Apelante :
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Guarulhos - SAAE
Apelado :
Flávio Cavalcanti de Souza
Comarca:
Guarulhos
Voto no 37.250.
EXECUÇÃO
FISCAL

PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE Tarifa de água e esgoto
Exercícios de 1999, 2001 a 2003 Município de
Guarulhos – Prazo prescricional que se conta
conforme as normas do Código Civil

Entendimento do STJ acolhido no âmbito do
REsp no 1.117.903/RS
Inaplicabilidade da
Súmula no 314 do STJ Paralisação do feito,
porém, por mais de 10 (dez) anos Inércia da
exequente configurada Recurso não provido.
V i s t o s.
Execução fiscal fundada em tarifa de
água e esgoto do Município de Guarulhos, julgada extinta nos
termos do art. 269, inciso IV, do CPC de 1973, pela sentença de
fls. 15, prolatada pelo MM Juiz de Direito José Roberto Leme
Alves de Oliveira, que reconheceu a prescrição do crédito
exequendo.
Apela
a
autarquia
objetivando
o
prosseguimento do feito aos seguintes argumentos, em resumo:
tratando-se de tarifa de água e esgoto, o prazo prescricional rege-
se pelas normas do Código Civil; não pode ser atribuída a demora
no andamento dos atos processuais à exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0070666-97.2004.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 37250 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Regularmente processado.
É o relatório.
Não merece acolhida a irresignação.
A sentença aqui recorrida pronunciou o
decurso do prazo prescricional quinquenal.
O caso, todavia, exige adequação ao
entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da
prescrição dos créditos oriundos da prestação de serviços de
tratamento de água e esgoto, especialmente, o entendimento
esposado com a decisão proferida no REsp no 1.117.903-RS (1a
Seção, Rel. Ministro Luiz Fux, v.u., j. 09/12/2009), que foi
submetida ao regime dos recursos repetitivos e assim ementada:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO
DE ÁGUA E ESGOTO. TARIFA/PREÇO PÚBLICO. PRAZO
PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO”.
De fato, a contagem do prazo da
prescrição intercorrente deve ater-se ao prazo prescricional do
crédito sob execução: se o crédito tem natureza tributária, há de
ser aplicado o prazo quinquenal do art. 174 do Código Tributário
Nacional; se, porém, o crédito tem natureza diversa como é o
caso dos autos tal natureza tem de ser levada em conta. Daí
porque ser correto o emprego, neste caso, da jurisprudência acima
citada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0070666-97.2004.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 37250 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Nesse particular, impende reconhecer
não ser aplicável a Súmula no 314 do STJ.
Muito
embora
referido
enunciado
sumular disponha de maneira genérica sobre o prazo quinquenal
da prescrição intercorrente sem distinguir entre as possíveis
espécies de créditos sub judice , a verdade é que sua edição
baseou-se em precedentes que tinham por objeto dívidas de
natureza tributária.
A respeito do tema, é oportuno registrar
a considerações de MARCELO POLO em texto no qual o autor
disserta sobre as diferenças contextuais entre a Súmula no 314 do
STJ e o art. 40 da Lei 6.830/80 que lhe serviu de base (“Extinção
da Execução Fiscal”, in Execução Fiscal Aplicada análise
pragmática do processo de execução fiscal, 4a edição Ed.
JusPodium: Salvador, 2015, p. 657):
“De observar que a Súmula STJ no 314
vai além do art. 40 da LEF ao dispor que se aplica o 'prazo da
prescrição quinquenal intercorrente'. O regramento legal apenas
informa que, após a suspensão do prazo por 1 ano, o juiz
determinará o arquivamento dos autos, a partir de quando se
inicia a contagem do 'prazo prescricional'. Ou seja, o regramento
legal da prescrição intercorrente não fixa um específico prazo
prescricional; determina que se conte o prazo da prescrição
(ordinária) do crédito objeto da execução fiscal. Dado que a
súmula decorreu de julgados em que o crédito objeto da execução
fiscal era de natureza tributária (de fato, a maioria dos
processos), acabou por cristalizar um verbete em que
especificado um prazo quinquenal de prescrição intercorrente”.
Em suma, portanto, tendo aplicação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0070666-97.2004.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 37250 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
espécie o entendimento esposado pelo colendo Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do citado REsp no 1.117.903-RS, é
imperativa a adequação da fundamentação do decreto de extinção
da execução fiscal.
Com efeito, predomina no seio do
Colendo Supremo Tribunal Federal a corrente segundo a qual
constitui tarifa também chamada de preço público , e não taxa,
o quantitativo cobrado a esse título, não importando a eventual
obrigatoriedade do serviço.
Nesse sentido há decisões recentes dessa
Suprema Corte. Tal se deu no julgamento do Recurso
Extraordinário no 544.289, AgR/MS, de relatoria do Min. Ricardo
Lewandowski, v.u., j. 26/05/2009, do qual se extrai a ementa:
“TRIBUTÁRIO. SERVIÇO DE COLETA
OU
TRATAMENTO
DE
ESGOTO.
PREÇO
PÚBLICO.
CONSTITUCIONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
OCORRÊNCIA. I Ocorrência do necessário prequestionamento,
visto que a questão constitucional em debate foi devidamente
discutida no acórdão recorrido. II O quantitativo cobrado dos
usuários das redes de água e esgoto é tido como preço público.
Precedentes. III Agravo regimental improvido”.
É
exemplo
mais
recente
desse
posicionamento o voto do eminente Relator, Ministro Dias
Toffoli, no Agravo de Instrumento no 552.565/SE, em julgamento
de 22/06/2010, reformando Acórdão de Tribunal estadual, que
considerou que a cobrança de tais serviços deveria ser feita por
meio de taxa. Consta de tal decisão: “A jurisprudência desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0070666-97.2004.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 37250 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Corte firmou-se no sentido de que a contraprestação relativa aos
serviços de água e esgoto não tem natureza jurídica tributária,
mas de preço público”.
Os
Excelentíssimos
Ministros
que
integram essa Corte, aliás, nem mesmo se dispõem a levar à Mesa
recursos versando esse tema, dando-lhes ou negando-lhes
provimento por decisão monocrática, ao fundamento de que se
acha pacificado, no Pretório Excelso, o entendimento no sentido
de que a cobrança do serviço de fornecimento de água e de coleta
de esgoto se dá mediante tarifa, e não de taxa.
Menciona-se, a respeito, para ilustrar, os
Recursos Extraordinários nos 596.937/MS (Rel. Ministro Cezar
Peluso, DJU de 03/10/2006), 488.200/MS (Rel. Ministro Eros
Grau, DJU de 26/09/2006) e 471.119/SC (Rel. Ministra Ellen
Gracie, DJU de 24/02/2006); e os Agravos de Instrumentos no
705.936/MS (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJU de 28/04/2008)
e no 678.004/SC (Rel. Ministro Cezar Peluso, DJU de
22/10/2007).
Todos
esses
julgados
consideram
que
a
contraprestação de tais serviços tem natureza tarifária, não
tributária.
Logo, não se revestindo de caráter
tributário a contraprestação sob referência, a ela não se aplicam as
normas e princípios tributários.
Esse, aliás, é o entendimento firmado no
Superior Tribunal de Justiça a partir do recente julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0070666-97.2004.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 37250 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
REsp no 1.117.903/RS (Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção,
v.u., publicado no DJe de 01/02/2010): tratando-se de
contraprestação de caráter não tributário, o eventual decurso de
prazo prescricional se verificará segundo as regras do Código
Civil.
Transcreve-se a seguir trecho do v.
Acórdão proferido naquele julgado:
“3.
Os
créditos
oriundos
do
inadimplemento de tarifa ou preço público integram a Dívida
Ativa não tributária (artigo 39, §2o, da Lei 4.320/64), não lhes
sendo aplicáveis as disposições constantes do Código Tributário
Nacional, máxime por força do conceito de tributo previsto no
artigo 3o, do CTN.
4.
Consequentemente,
o
prazo
prescricional em que se pretende a cobrança de tarifa por
prestação de serviços de água e esgoto rege-se pelo disposto no
Código Civil, revelando-se inaplicável o Decreto 20.910/32, uma
vez que:
'... considerando que o critério a ser
adotado, para efeito de prescrição, é o da natureza tarifária da
prestação, é irrelevante a condição autárquica do concessionário
do serviço público. O tratamento isonômico atribuído aos
concessionários (pessoas de direito público ou de direito privado)
tem por suporte, em tais casos, a idêntica natureza da exação de
que são credores. Não há razão, portanto, para aplicar ao caso o
art. 1o do Decreto 20.910/32, norma que fixa prescrição em
relação às dívidas das pessoas de direito público, não aos seus
créditos.' (REsp 928.267/RS, Rel. Ministro Teori albino Zavascki,
Primeira Seção, julgado em 12.8.2009, DJe 21.08.2009)”.
Assim, tratando-se de crédito dos
exercícios de 1999, 2001 a 2003, tomando-se a data da
interrupção do prazo com o despacho que ordenou a citação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0070666-97.2004.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 37250 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
(14.09.2004 fls. 02) e considerando-se a incidência à espécie do
art. 205, conjugado com os dizeres do art. 2.028, ambos do
Código Civil, não se depara com o escoamento do prazo
prescricional.
Por outro lado, há que se reconhecer a
prescrição intercorrente.
Na espécie, verifica-se que a exequente
permaneceu inerte desde o ajuizamento da ação, em 08.09.2004,
até a data de 26.08.2015, quando foi prolatada a sentença. Nesse
ínterim, a autarquia realizou somente pedido de juntada do
demonstrativo de débito, sem empreender qualquer ato efetivo
para o desenvolvimento do processo.
Ou
seja,
a
inércia
da
exequente
concorreu para o decurso de mais de 10 (dez) anos sem
diligências com vistas ao prosseguimento do feito, evidenciando
semelhante conduta descaso e desinteresse em relação ao
andamento da cobrança do crédito em questão.
Nesse particular, aliás, importa ressaltar
que a exequente não comprovou a ocorrência, nesse período, de
qualquer causa de interrupção ou suspensão do fluxo
prescricional.
De se registrar que a suspensão do
processo tem lugar não apenas na hipótese de não localização de
bens penhoráveis, mas também na de falta de citação do devedor.
Nesse tocante, oportuna observação é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0070666-97.2004.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 37250 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
feita por HUMBERTO THEODORO JÚNIOR a respeito do art.
40, da Lei no 6.830/80: “a suspensão de que cogita o art. 40 da
LEF não depende de decisão solene do juiz; basta que o feito seja
paralisado por falta de citação ou de penhora para tê-lo como
suspenso, desde que a fazenda exequente nada tenha requerido
para viabilizar a citação ou a constrição de bens e o andamento
normal da execução” (Lei de Execução Fiscal, 10a ed., 2007,
Saraiva, pág. 226).
De outro giro, nem valeria aqui invocar
o argumento de que todos os atos tendentes ao processamento da
execução fiscal devem decorrer de impulso oficial, por certo que
esse princípio não é absoluto, cabendo ao interessado diligenciar
no sentido do regular andamento do feito, nas situações em que se
opõem obstáculos à sequência dos atos processuais mencionado
dispositivo. Assim já ficou decidido pelo STJ quando do
julgamento do REsp no 502.732/PR (2a Turma, Rel. Ministro
Franciulli Netto, v.u., DJ de 29/03/2004 e do REsp no 978.415/RJ
(1a Turma, Rel. Ministro José Delgado, v.u., DJ de 16/04/2008).
Por fim, mesmo tendo-se em conta os
dizeres da Súmula no 106 do STJ, impossível concluir, in casu,
tenha se devido a demora na citação exclusivamente a entraves
opostos pelo serviço judiciário. Ainda que se admita alguma falha
deste, decerto a inércia da exequente concorreu para o decurso do
prazo de mais de 10 (dez) anos, sem a adoção de qualquer
providência tendente a imprimir andamento ao feito. Nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0070666-97.2004.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 37250 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
aspecto, assevere-se que eventual falta de intimação pessoal da
exequente não justifica sua inércia por tão longo tempo.
Por tudo o que se expôs, há de se
confirmar a respeitável sentença que reconheceu a prescrição.
Ante o exposto, em suma, meu voto
propõe negar provimento ao recurso.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica